Tribunal: TJDFT
Processo: 0700046-87.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO SANADO. DETERMINAÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO PELO PROCON. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO DE SANÇÃO PELA VIOLAÇÃO AO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. A omissão no julgado é caracterizada pela ausência de manifestação expressa do magistrado a respeito de alguma alegação ou pedido formulado pelas partes. Tendo sido os temas apresentados devidamente apreciados no v. acórdão, inexistem omissões a serem sanadas.
2. Se o acórdão embargado não analisou o pedido de nulidade do ato administrativo com base na usurpação de competência do Poder Judiciário, verifica-se a omissão no julgado a ser sanada.
3. Não há que se falar em usurpação de competência do Poder Judiciário pelo PROCON, com base na determinação de restituição em dobro do valor indevidamente pagos pelos consumidores, se verificado que o órgão, em processos administrativos, apenas aplicou sanção em razão da violação do art. 42, parágrafo único, do CDC em desfavor da instituição financeira.
4. A mera aplicação da sanção em razão da violação do art. 42, parágrafo único, do CDC, já afastada pelo julgado embargado em razão da ausência de má-fé, não macula todo o ato, motivo pelo qual inexiste nulidade devendo ser mantido.
5. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.